Tribunal: TJDFT
Processo: 0745993-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. DECRETO No 12.338/2024. FALTA GRAVE SEM APLICAÇÃO DE SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DECRETO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é ato privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário verificar, de forma estrita, o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos no decreto concessivo.
2. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 estabelece que a concessão do indulto pressupõe a inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, por falta disciplinar de natureza grave, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
3. A mera realização de audiência de justificação, desacompanhada da imposição de sanção disciplinar, não configura o impedimento previsto na norma de regência, sendo vedada a interpretação extensiva das restrições legais.
4. No caso concreto, o apenado foi submetido à audiência de justificação em razão de descumprimento de pena restritiva de direitos, tendo o juízo da execução determinado a continuidade do cumprimento da sanção, sem aplicação de penalidade disciplinar. Posteriormente, diante de nova irregularidade, foi determinada a realização de audiência de advertência, cuja intimação sequer havia sido efetivada até a data da concessão do indulto, não havendo, portanto, sanção aplicada por falta grave.
5. Recurso conhecido e desprovido.